Tribunal: TJSP
Processo: 1043815-13.2018.8.26.0224
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Ação Anulatória. Débitos inscritos em Dívida Ativa. Juros de mora aplicados com base na Lei Estadual no 13.918/2009. Sentença de procedência. Juros de mora previstos na Lei Estadual no 13.918/09, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo C. Órgão Especial desta Corte. Apesar disso, a CDA conserva certeza e liquidez, bastando retificá-la, expurgando o excesso. Sentença que se mantém. Reexame

Ementa:
Ação Anulatória. Débitos inscritos em Dívida Ativa. Juros de mora aplicados com base na Lei Estadual no 13.918/2009. Sentença de procedência. Juros de mora previstos na Lei Estadual no 13.918/09, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo C. Órgão Especial desta Corte. Apesar disso, a CDA conserva certeza e liquidez, bastando retificá-la, expurgando o excesso. Sentença que se mantém. Reexame necessário, único interposto, improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1043815-13.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido ESTAPOSTES TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1043815-13.2018.8.26.0224 -Voto no 43.050.
2
VOTO No 43.050
APELAÇÃO No 1043815-13.2018.8.26.0224, de Guarulhos
RECORRENTE JUÍZO “EX OFFICIO”
RECORRIDO: ESTAPOSTES TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.
INTERESSADO: ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ 1a INSTÂNCIA: RODRIGO TELLINI DE AGUIRRE CAMARGO
Ação Anulatória. Débitos inscritos em Dívida Ativa. Juros de mora
aplicados com base na Lei Estadual no 13.918/2009. Sentença de
procedência. Juros de mora previstos na Lei Estadual no 13.918/09,
cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo C. Órgão Especial
desta Corte. Apesar disso, a CDA conserva certeza e liquidez,
bastando retificá-la, expurgando o excesso. Sentença que se
mantém. Reexame necessário, único interposto, improvido.
I.
Ação
Anulatória
de
Débito
Fiscal movida por
ESTAPOSTES TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. contra o ESTADO DE SÃO PAULO.
Relatou terem sido inscritas e protestadas no Cartório do 2o Tabelião de Protesto de Letras e
Títulos de Guarulhos as Certidões de Dívida Ativa nos 1.225.024.858, 1.226.702.939 e
1.229.992.403, referentes a lançamentos de débitos de ICMS declarado e não pago. Busca a
revisão dos valores cobrados porque calculados os juros de mora sobre o débito com base
na taxa prevista no artigo 96, § 1o, da Lei Estadual no 6.374/89, na redação da Lei no
13.918/2009, que reputa ilegal e inconstitucional, vez que superiores a taxa SELIC. Pediu a
concessão de tutela de urgência para que se determine a suspensão da exigibilidade dos
créditos de ICMS, determinando a sustação dos protestos efetivados, e, ao final, a
procedência da ação para “mandar refazer as referidas CDA's números 1.225.024.858;
1.226.702.939 e 1.229.992.403, revisando o quantum dos créditos cobrados, no sentido de
aplicar os juros de mora com base na taxa Selic.” (fls. 11). Pediu, ainda, seja reunida a
presente ação aos autos da execução fiscal no 1510450-42.2017.8.26.0224, bem como
suspenso o trâmite da referida execução fiscal até o julgamento do mérito desta ação.
A tutela provisória foi deferida para determinar que o réu adeque os juros (fls.
89/90), e a r. sentença de fls. 129/133, declarada a fls. 151, de relatório adicionalmente
adotado, julgou procedente a ação, “para determinar o recálculo dos débitos objeto das CDAs
no 1.225.024.858, 1.226.702.939 e 1.229.992.403 a fim de que sejam excluídos os encargos
de mora excedentes a variação da taxa SELIC”, condenando o requerido ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1043815-13.2018.8.26.0224 -Voto no 43.050.
3
custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um
mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.
Não sobreveio recurso voluntário, subindo os autos por força do reexame
necessário determinado na r. sentença (cf. certidão de fls. 155). Este, em síntese, o relatório.
II. Nega-se provimento ao recurso oficial, único interposto.

A r. sentença julgou o pedido procedente, determinando o afastamento da taxa
de juros cobrada com base na Lei Estadual no 13.918/2009, substituindo-a pela taxa Selic, ao
tempo em que manteve hígido o montante do débito fiscal que não extrapolou os limites
impostos pelo decidido na Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000.
A Fazenda do Estado de São Paulo incluiu no montante da dívida valores a
título de juros de mora em índices superiores àqueles previstos para os créditos tributários
federais (taxa SELIC), assim previstos na Lei Estadual no 13.918/09, considerados
inconstitucionais.
A Lei Estadual no 13.918/09 conferiu ao artigo 96 da Lei Estadual no 6.374/89 a
seguinte redação:
“Artigo 96 - O montante do imposto ou da multa, aplicada nos termos do artigo 85
desta lei, fica sujeito a juros de mora, que incidem:
I - relativamente ao imposto:
a) a partir do dia seguinte ao do vencimento, caso se trate de imposto declarado
ou transcrito pelo fisco nos termos dos artigos 56 e 58 desta lei, de parcela devida por
contribuinte enquadrado no regime de estimativa e de imposto exigido em auto de infração, nas
hipóteses das alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j” e “l” do inciso I do artigo 85 desta
lei;
b) a partir do dia seguinte ao último do período abrangido pelo levantamento, caso
se trate de imposto exigido em auto de infração na hipótese da alínea “a” do inciso I do artigo 85
desta lei;
c) a partir do mês em que, desconsiderada a importância creditada, o saldo tornar-
se devedor, caso se trate de imposto exigido em auto de infração, nas hipóteses das alíneas “a”,
“b”, “c”, “d”, “h”, “i” e “j” do inciso II do artigo 85 desta lei;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1043815-13.2018.8.26.0224 -Voto no 43.050.
4
d) a partir do dia seguinte àquele em que ocorra a falta de pagamento, nas demais
hipóteses;
II - relativamente à multa aplicada nos termos do artigo 85 desta lei, a partir do
segundo mês subsequente ao da lavratura do auto de infração.
§ 1o - A taxa de juros de mora será de 0,13% (treze décimos por cento) ao dia.
§ 2o - O valor dos juros deve ser fixado e exigido na data do pagamento do débito
fiscal, incluindo-se esse dia.
§ 3o - Na hipótese de auto de infração, pode o regulamento dispor que a fixação do
valor dos juros se faça em mais de um momento.
§ 4o - Os juros de mora previstos no § 1o deste artigo, poderão ser reduzidos por
ato do Secretário da Fazenda, observando-se como parâmetro as taxas médias pré-fixadas das
operações de crédito com recursos livres divulgadas pelo Banco Central do Brasil.
§ 5o - Em nenhuma hipótese a taxa de juros prevista neste artigo poderá ser
inferior à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos
federais, acumulada mensalmente.” (NR)
O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no
julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n° 0170909-61.2012.8.26.0000, no dia 27
de fevereiro de 2013, acolheu em parte Arguição Incidente de Inconstitucionalidade da
legislação aqui questionada, em esfera de controle difuso, “para conferir interpretação
conforme a Constituição, em consonância com o julgado precedente do Egrégio STF na ADI n°
442 - Legislação paulista questionada que pode ser considerada compatível com a CF, desde que
a taxa de juros adotada (que na atualidade engloba a correção monetária), seja igual ou inferior à
utilizada pela União para o mesmo fim” (m.v., Rel. designado o Des. PAULO DIMAS
MASCARETTI). Opostos Embargos de Declaração contra o V. Acórdão citado, foram
rejeitados, ocorrendo o trânsito em julgado do Aresto em 30.07.2013.
Assim, concluiu o C. Órgão Especial, na citada Arguição de
Inconstitucionalidade, que a competência do Estado federado para fixar os encargos
incidentes sobre seus créditos fiscais é concorrente com a da União Federal, nos termos do
disposto no artigo 24, inciso I c.c. § 1o e 4o, da Constituição Federal. Em consequência, deve
estar adstrito às normas gerais estabelecidas pela legislação nacional e não lhe é dado
estabelecer juros de mora com taxas superiores às fixadas pela União Federal. Assim já
decidira também o Pretório Excelso em mais de uma oportunidade, dentre elas a da ADI 442-
SP (Pleno, j. 14.04.2010, Rel. o Min. EROS GRAU.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1043815-13.2018.8.26.0224 -Voto no 43.050.
5
Como se colhe do V. Acórdão proferido na arguição de inconstitucionalidade n.
0170909-61.2012.8.26.0000, pelo Órgão Especial deste Tribunal: “Não se discute a
possibilidade dos Estados legislarem sobre os índices de correção monetária e as taxas de juros
incidentes sobre os seus créditos fiscais (v. art. 24, inciso I, da CF). A legislação paulista pode
então ser considerada compatível com a Constituição Federal, desde que a taxa de juros adotada
(que na atualidade engloba a correção monetária), seja igual ou inferior à utilizada pela União. O
artigo 96, no qual se centra a controvérsia, estabelece juros de mora de 0,13% como um teto,
comportando redução por ato do Secretário até o patamar da taxa Selic.”. Esse precedente do
C. Órgão Especial é aqui adotado por seus fundamentos, conquanto realmente não
disponha, como qualquer outra decisão em esfera de controle difuso de constitucionalidade,
de efeito vinculante.
E desta Câmara colhe-se o seguinte precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Execução fiscal Insurgência contra decisão que determinou a apresentação de novo cálculo do
débito, devendo ser adotada a taxa Selic aos juros moratórios Inconstitucionalidade do disposto
na Lei Estadual no 13.918/2009, que alterou a redação dos arts. 85 e 96 da Lei Estadual no
6.374/89, ao prever taxa de juros moratórios muito superior (0,13% ao dia) à utilizada pela União
na cobrança de seus créditos (taxa Selic) Inafastável a inconstitucionalidade reconhecida na
Arguição de inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, julgada em 27 de fevereiro de
2013, pelo Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça - Violação à regra de competência
constitucional concorrente, nos termos do art. 24, l e § 2o da CF Decisão mantida. Recurso
desprovido.” (Agravo de Instrumento no 0113394-34.2013.8.26.0000, j. 23.07.2013, Rel. o
Des. OSCILD DE LIMA JÚNIOR).
Por outro lado, o Col. Superior Tribunal de Justiça consolidou sua
jurisprudência no sentido de que nulidade parcial de Certidão de Dívida Ativa não impede o
prosseguimento da execução: “É possível prosseguir a execução da parte válida da CDA se,
por meros cálculos aritméticos, for possível aferir os valores. Entendimento consolidado no
REsp 1.115.501/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 30/11/2010, acórdão submetido ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.” (STJ, AgRg no REsp 1.216.672-SC,
2a Turma, j. 19.06.2012, Rel. o Min. CASTRO MEIRA).
A hipótese, assim, é de desacolhimento do reexame, mantendo-se a r.
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1043815-13.2018.8.26.0224 -Voto no 43.050.
6
III.
Pelo exposto, negam provimento ao recurso oficial,
único interposto.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI